Tribunal: TJBA
Processo: 8158322-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8158322-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: GILENO SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

EMBARGADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO HOSTILIZADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA PROVAR A PACTUAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDÃO. MEDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8158322-27.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITA
R OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.